Tribunal: TJES
Processo: 0033566-73.2017.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0033566-73.2017.8.08.0024

RECORRENTE: MANOEL VIEIRA AMORIM

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -

PRONÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

1.
,

A
Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP.

2.
In casu
,
não há espaço para que se fale em absolvição e/ou despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso
ora em análise
.

3
.
Recurso conhecido
e desprovido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, à unanimidade, CONHECER
DO RECURSO
e a ele NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/__________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033566-73.2017.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MANOEL VIEIRA AMORIM
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0033566-73.2017.8.08.0024

RECORRENTE: MANOEL VIEIRA AMORIM

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MANOEL VIEIRA AMORIM
, insurgindo-se em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que
determinou sua submissão a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pronunciando-o pela suposta prática de homicídio qualificado tentado
.

Razões recursais,
pugna
ndo a Defesa
pela impronúncia (sic) do acusado, posto que não teria disparado contra a vítima, mas simplesmente como forma de advertência, dada a existência de animosidade precedente entre ambos.

Contrarrazões
apresentadas
pelo Ministério Público,

às fls.
177,
pelo desprover do recurso
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça,
evento Id 3865322,

opinando
pelo
des
provimento do recurso,
mantendo-se a pronúncia e
oportunizando-se ao Tribunal do Júri da Comarca de Vitória/ES a apreciação da acusação dirigida ao réu
.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a defesa
.
Explico.

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 08 de agosto de junho de 2016, por volta de 11:40h, na Rua Alcides Lírio, próximo à Unidade de Saúde de Itararé, Bairro Tabuazeiro, Vitória/ES, o réu, com a intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra Diego Rodolpho Pinto, o qual não foi atingido, dado que se abrigou no interior do aludido Posto de Saúde.

Os fatos teriam decorrido de desavenças pretéritas entre o réu e a vítima.

Segundo a Defesa, o acusado teria agido apenas para se defender de uma possível agressão por parte de Diego, o qual, preteritamente, já teria tentado contra sua vida, o que,
data venia
, não se mostra inconteste nos autos.

Como bem salientou o Procurador de Justiça
em seu judicioso parecer, o qual peço venia para adotar como parte integrante desse voto
,
o

que se tem, em verdade, é um panorama no qual o acusado, ao vislumbrar a presença da vítima, dentro de um táxi, em frente à Unidade de Saúde, dado que aguardava sua esposa, pelo que se aproveitou da oportunidade para tentar alvejá-la, buscando vingar-se das desavenças acontecidas entre ambos.

Como sabido, a Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP, com a seguinte construção:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação. (destacamos)

Constitui decisão que representa mera análise de admissibilidade da acusação, a qual, contemplando prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, permite que o caso seja levado a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, Juiz natural da causa.

Ainda que houvesse alguma dúvida quanto às circunstâncias em que se deram os fatos, impor-se-ia a Pronúncia, eis que o próprio Código de Processo Penal, no já referido artigo 413, exige tão somente provas da materialidade e indícios suficientes da autoria e, por consequência, da tipificação delitiva.

Nesse sentido, ressalta-se o ensinamento de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à
materialidade
, a
prova há de ser segura quanto ao fato
. Já em relação à
autoria
,
bastará a presença de elementos indicativos
, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela
. É preciso considerar que
a decisão de pronúncia somente

deve revelar um

juízo de probabilidade

e
não de certeza
.” Grifei.

Destarte, não há espaço para que se fale em absolvição e/ou despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0033566-73.2017.8.08.0024

RECORRENTE: MANOEL VIEIRA AMORIM

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -

PRONÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

1.
,

A
Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP.

2.
In casu
,
não há espaço para que se fale em absolvição e/ou despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso
ora em análise
.

3
.
Recurso conhecido
e desprovido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, à unanimidade, CONHECER
DO RECURSO
e a ele NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em 01 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.